Tribunal: TJMT
Processo: 1004657-52.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004657-52.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON CELESTINO DA SILVA - CPF: 701.273.601-15 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), VANUBIA NEVES MARTINS DE JESUS - CPF: 940.466.891-53 (APELANTE), JONAS BENEDITO PRADO DE JESUS - CPF: 631.888.131-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA NÃO CONFIGURADAS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação em ação de imissão na posse, sob alegação de omissão e premissa equivocada. Os embargantes sustentam erro material na decisão, especialmente quanto à posse injusta, ao afastamento do direito de retenção e indenização por benfeitorias, e à negativa do benefício da justiça gratuita. Pleiteiam a correção dos supostos vícios e o prequestionamento da matéria para eventual recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou premissa equivocada no acórdão embargado quanto à posse injusta, ao direito de retenção por benfeitorias e à justiça gratuita; (ii) verificar se os embargantes preenchem os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando a posse injusta dos embargantes, a ausência de direito de retenção e a impossibilidade de concessão da justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência.

O direito de retenção por benfeitorias é afastado, pois os embargantes são considerados possuidores de má-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.

O indeferimento da justiça gratuita está devidamente fundamentado na ausência de comprovação da insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 99, §2º do CPC.

A invocação de usucapião pelos embargantes configura inovação recursal, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento não se justifica, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas, e o próprio art. 1.025 do CPC prevê que, mesmo rejeitados os embargos, os elementos suscitados podem ser considerados incluídos no acórdão para fins de recurso às instâncias superiores.

O recurso revela mero inconformismo com a decisão, configurando tentativa de reabrir discussão já decidida, podendo caracterizar litigância de má-fé, nos termos dos arts. 1.026 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A posse é considerada injusta para fins de imissão na posse quando não há título dominial válido que justifique a permanência do possuidor no imóvel, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. O possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização por benfeitorias necessárias, mas não ao direito de retenção, conforme o art. 1.220 do Código Civil. A justiça gratuita pode ser indeferida quando não há comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º do CPC. Questões não suscitadas na contestação configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.220 e 1.228; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 99, §2º, e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 151.237/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 24.05.2000; TJMT, RAC nº 0000532-46.2020.8.11.0048, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.09.2023; TJSP, RAC nº 1004858-86.2016.8.26.0005, 16ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Wilson Celestino da Silva e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1004657-52.2018.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e premissa equivocada.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão incorreu em erro material ao fundamentar a decisão com base em premissas fáticas supostamente equivocadas, especialmente no tocante à configuração da posse injusta e ao afastamento do direito de retenção e indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Argumentam que o v. acórdão não analisou adequadamente a comprovação da hipossuficiência financeira, sendo que os documentos apresentados nos autos (id. 259872674 e id. 259872711) demonstram sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual insistem na concessão do benefício da justiça gratuita.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e premissa equivocada, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e premissa equivocada estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inconformados, os apelantes requerem, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita.

Sem razão
.
É pacífico que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido àquele cuja condição econômica não permita arcar com os ônus processuais, incluindo custas e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça encontra-se previsto no art. 98 do CPC, conforme se lê:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O CPC permite a concessão parcial da gratuidade, abrangendo apenas alguns atos processuais (art. 98, §5º, primeira parte), ou ainda com flexibilização, como redução percentual (art. 98, §5º, segunda parte) ou parcelamento das despesas (art. 98, §6º).

Embora se presuma verdadeira a declaração de insuficiência financeira apresentada exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), o pedido pode ser indeferido se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, §2º, do CPC:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso em análise, observa-se que os apelantes, embora tenham apresentado declaração de hipossuficiência, não comprovaram a alegada condição financeira. Esse documento isolado não evidencia despesas extraordinárias ou compromissos financeiros que justifiquem o comprometimento do sustento próprio ou familiar. Por conseguinte, resta evidente a inexistência da hipossuficiência alegada, inviabilizando a concessão do benefício.

Dessa forma, não é razoável que o Estado assuma os encargos processuais da parte quando não há comprovação da necessidade desse suporte.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Logo e sem maior delonga,
indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo os recorrentes recolher o preparo recursal, sob pena das sanções cabíveis
.

[...]

Inicialmente, necessário se faz dizer que não conheço da matéria afeta a suposta aquisição da área em debate pelos réus, ora recorrentes, mediante usucapião, nem os pedidos a ela correlatos, tendo em vista que a referida quaestio sequer foi posta na peça de defesa (id. 259872673), perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Na verdade conforme regra do art. 336, do CPC, que é claro ao dispor que “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo os argumentos alhures, pois, repiso, a referida questão sequer foi invocada na contestação, reafirma-se.

Ainda que assim não fosse, o reconhecimento de usucapião exige a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, sem oposição de terceiros, por período legalmente exigido, contudo, no caso, a posse foi contestada pelo autor, ora apelado, ante a aquisição da propriedade em 2010, com registro em matrícula, não havendo elementos para acolher essa tese.

Assim, resta evidente que as referidas matérias arguidas pela ré não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, sabe-se que a ação de imissão na posse decorrente de domínio é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação de imissão na posse decorrente de domínio, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim, in casu, o cerne da questão está em saber se o autor, ora recorrido, comprovou ou não a posse injusta dos réus, ora recorrentes, tendo em vista serem esses os fundamentos que levaram o magistrado a julgar procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta dos réus, ora apelantes, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação de imissão na posse decorrente de domínio, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que visa a imissão na posse, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, que pode ser aplicado no caso em voga, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo codex, senão vejamos, verbis:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.” (REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000 – negritei).

Por conseguinte, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso em voga, em que pese às alegações do apelantes, o certo é que o autor, ora recorrido, adquiriu a propriedade do imóvel objeto da lide mediante leilão judicial, conforme descrito na matrícula n. 7.823, do CRI da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 259872249).

Desse modo, ao contrário do que alega os apelantes, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o apelado possui o título de propriedade do imóvel em questão, conforme carta de arrematação (id 259872650), bem como a posse injusta (id. 259872655).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“
Neste caso, a parte requerente adquiriu o imóvel por arrematação via leilão judicial, sendo que não tinha a posse do imóvel adquirido, mas pretendia obtê-la, em razão de um título aquisitivo, carta de arrematação.

Ademais, a matrícula do imóvel já se encontra em nome do requerente (id nº 13561662)
.

Por sua vez, o requerido alega que vendeu o imóvel à terreiros, contudo, sem legitimidade, considerando que nunca foi proprietário do imóvel.

Dessa forma, considerando que no registro imobiliário deve ser observada a cadeia dominial da propriedade, não há como se ter como válida a venda, vez que o requerido, que lhes vendeu, não a detinha.

Saliento que a alegação de nulidade do leilão deve ser dirimida em ação anulatória do leilão, nada se relacionando com o arrematante do imóvel, não se justificando o pedido de suspensão deste processo.

Com o registro do título aquisitivo na matricula do imóvel, o requerente tornou-se titular do seu domínio, fazendo jus à sua posse
.

[...]

Ademais, o autor, como terceiro de boa-fé adquirente do imóvel, não pode ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriu.” (id. 259872715 – negritei e grifei).

À vista disso, não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio apresentado pelo autor, ora apelado, é de clareza solar a conclusão no sentido de que não há justificativa plausível para a posse dos réus, ora apelantes.

A propósito, vejamos entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, incluindo voto de minha relatoria, verbis:

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE USUCAPIÃO CONEXA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAQUELE FEITO – PLEITO A SER AFERIDO NA RESPECTIVA DEMANDA – PROCESSO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DA REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSE INJUSTA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Sobre as ditas benfeitorias realizadas no imóvel, não se demonstrou em momento algum terem sido implementadas pela apelante. São meras fotos, desprovidas de comprovantes de compra de materiais de construção. Sequer há fotos que demonstrem a fase de construção.

6- A despeito de a parte autora não ter se apresentado na audiência de instrução, a parte requerida/apelante dispensou a oitiva de testemunhas, momento em que poderia ter demonstrado a sua longa posse, o que causa estranheza
.

7-
Não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário
.
”
(TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022 – negritei e grifei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DOMINIO E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS – FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que ocorreu no caso, diante do rechaçamento da tese de usucapião especial em ação autônoma.

Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias realizadas pelos réus, diante da ausência de provas neste sentido
.” (RAC n. 158.729/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.03.2017 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora os apelantes insistam na tese de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, reafirmo que, tendo o autor, ora recorrido, demonstrado a posse injusta dos réus, ora recorrentes, para a imissão na posse do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença
. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal, mutatis mutandis, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS –
PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - NÃO CONHECIDO.

Se as provas dos autos são suficientes para a decisão da causa, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Os contratos de compra e venda de imóveis firmados mediante fraude consubstanciada na falsificação da assinatura do vendedor são nulos e não admitem convalidação, ainda que pelo decurso do tempo (arts. 166, VI, 167, II e 169 do CC).

A pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta (art. 1.228 do CC)
.

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título d e domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.”

(RAC n. 0000532-46.2020.8.11.0048, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.09.2023 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO REQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA –
CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso
.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”(RAC n. 0002363-98.2007.8.11.0044, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 01.11.2023 – negritei e grifei).

Logo, a r. sentença deve ser mantida no tocante ao reconhecimento da posse injusta dos réus, ora apelantes, sobre o imóvel objeto da demanda, bem como dos demais requisitos afetos a demanda de imissão na posse decorrente de domínio.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao pedido de indenização das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel, bem como do alegado direito de retenção, convém destacar que o art. 1.220, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias;
não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas
, nem o de levantar as voluptuárias.” (negritei)
.

Acerca da matéria, o autor Francisco Eduardo Loureiro assim leciona,
verbis:

“O possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas não à retenção da coisa até que o crédito seja pago pelo retomante. Não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando-lhe uma causa jurídica pela retenção.”
(Código Civil Comentado, Coordenador Cezar Peluso, 10ª Ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Manole, 2016, pág. 1.118).

Assim, o possuidor de má-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, contudo, não poderá reter a coisa.

Entretanto, no caso específico dos autos, as supostas benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os recorrentes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO COMPROVADO.
RETENÇÃO DE BENFEITORIA. INDEFERIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ
.

1. Elementos trazidos aos autos a evidenciar a presença dos pressupostos legais exigidos na ação de reintegração de posse, a saber, o exercício da posse anterior, a perda da posse em razão de esbulho e, a data de sua ocorrência.

2.
Benfeitorias realizadas no exercício de posse de má-fé, considerando afirmação do próprio requerido, de ocupação do imóvel de forma clandestina
. Pedido de indenização/retenção genérico que não permite concluir quais seriam as benfeitorias caracterizadas como necessárias para fins da indenização prevista no citado artigo 1.220, do CC. Mantida a sentença de procedência do pedido. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS, RAC n. 70072760069, 18ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, E PROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS PROMOVIDAS NA COISA
–
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MÁ-FÉ NO EXERCÍCIO DA POSSE
– EXEGESE DO ARTIGO 1.220, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1004858-86.2016.8.26.0005, 16ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – NULIDADES – USUCAPIÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMÓVEL – TITULARIDADE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DIREITO DE RETENÇÃO – AFASTADO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Conforme o disposto no art. 1.220, do Código Civil, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

In casu, as benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os apelantes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão
.” (TJMT, RAC n. 0003242-20.2010.8.11.0006, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2019 – negritei).

À vista disso, eventual indenização por benfeitorias deverá ser pleiteada em momento processual próprio, conforme declinado pelo condutor do feito ao proferir a r. sentença.”
(id. 267729273 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, no que tange ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada pelo acórdão recorrido, tendo em vista que a parte não logrou demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Ora, o acórdão embargado expressamente consignou que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sobretudo quando há elementos nos autos que demonstram a ausência de tal condição.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mera insatisfação dos embargantes com o desfecho da análise realizada.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o juiz pode indeferir a justiça gratuita quando houver indícios da capacidade financeira da parte, nos termos do artigo 99, §2º do CPC, o que foi corretamente aplicado no caso em tela.

Logo, a alegação de omissão não merece prosperar.

No que se refere à alegação de que o v. acórdão partiu de premissa equivocada ao reconhecer a posse injusta e afastar o direito de retenção por benfeitorias, o certo é que, consoante bem fundamentado, a posse dos recorrentes é injusta, pois não há título dominial válido que justifique a permanência no imóvel, sendo demonstrado nos autos o direito de propriedade do embargado, conforme matrícula do imóvel e carta de arrematação.

Não obstante, a tese de usucapião levantada pelos embargantes não foi arguida na contestação, configurando inovação recursal inadmissível, conforme os arts. 1.009, §§1º e 2º e 1.013, §§3º e 4º, ambos do CPC.

Desse modo, o direito de retenção por benfeitorias é incabível, uma vez que os recorrentes foram considerados possuidores de má-fé, conforme dispõe o art. 1.220, do C. Civil, que prevê apenas a indenização por benfeitorias necessárias, sem direito à retenção.

Dessa forma, inexiste qualquer erro material ou premissa equivocada no julgamento embargado, sendo certo que a argumentação dos embargantes revela mero inconformismo com a decisão proferida.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025